Tribunal: TCU
Processo: 037.111/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 387/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento instaurado com a finalidade de verificar o cumprimento dos itens 9.7 e 9.8 do Acórdão 2207/2018-TCU-Plenário , prolatado no âmbito do TC Processo 015.932/2018-4 , que cuidou de auditoria nas contratações de TI da Funasa. Considerando que, por meio do Acórdão 933/2020-TCU-Plenário (peça 120), em razão de parcial discordância do Ministro-Relator em relação à proposta instrutória, os presentes autos foram restituídos à Sefti a fim de que (i) se pronunciasse conclusivamente quanto a determinados aspectos relacionados do Contrato 2/2019, celebrado com a empresa Dell Computadores do Brasil Ltda., ao valor de R$ 8.015.400,00, que tinha por objeto a aquisição de microcomputadores; (ii) promovesse a audiência do Coordenador-Geral de Recursos Logísticos da Funasa à época, Sr. Carlos Luiz Barroso Júnior, em razão do atraso na publicação do extrato do Contrato 02/2019; e (iii) aprofundasse o exame quanto à prestação de serviços de TI sem cobertura contratual, especialmente no que se refere à situação decorrente do Contrato 90/2012, firmado com a empresa Cast Informática, com vigência expirada em 29/9/2018; Considerando que, em relação ao item (i) supra, o exame instrutório não identificou a contratação de configuração excessiva dos equipamentos objeto do Contrato 2/2019, que as quantidades contratadas foram resultado de planejamento pela área requisitante, que restou justificada a necessidade da contratação, bem como os preços dos equipamentos; Considerando, no que tange ao item (ii), que restou assente que, mesmo após a celebração do Contrato 2/2019, subsistiu internamente fundada discussão quanto à competência para celebração da avença, perpassando diversas unidades da entidade, e que a ordem de fornecimento fora emitida em 23/4/2019 (peça 145), posteriormente à publicação na imprensa oficial em 11/4/2019 (peça 138), bem como a convalidação do ato e a existência de autorização para empenho; Considerando, relativamente ao item (iii), que os pagamentos sem cobertura contratual à empresa Cast Informática teriam ocorrido nos meses de 10/2018, 11/2018, 12/2018, 1/2019 e 2/2019, em período imediatamente posterior ao final da vigência do Contrato 90/2012, celebrado com aquela sociedade empresária, não tendo ocorrido interrupção dos serviços prestados; Considerando, também no tocante ao item (iii), que a opção pelo reconhecimento de dívida teria se dado mediante consideração de diversos atores da organização, inclusive a Procuradoria Federal Especializada (peça 155, p. 6; peça 156, p. 251), que os pagamentos teriam ocorrido após apresentação de nota fiscal e acompanhamento e fiscalização pelo ente contratante (peça 155, p. 6-9; peça 156, p. 231-560, com páginas ilegíveis), indicando a inexistência de má-fé ou de dano ao erário; Considerando, afinal, a instrução técnica às peças 167-168, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "s", 143, inciso III, 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar cumpridas as determinações exaradas no item 9.7 do Acórdão 2207/2018-TCU-Plenário e acatar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Carlos Luiz Barroso Júnior, CPF XXX.644.741-XX; b) encaminhar cópia deste Acórdão à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e ao Sr. Carlos Luiz Barroso Júnior; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 037.111/2018-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 007.765/2019-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Carlos Luiz Barroso Junior (XXX.644.741-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.